Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726166-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: CHIANG SIEW HONG, BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, C. C. H., CHIANG CHENG SIEW, DOUGLAS JIN DOS SANTOS, RICHARD DE MORAES CHIANG, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG, TACIANE NICOLE RAMOS LIMA, VITOR VARJAO CHIANG REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (id. 98651723, dos autos originais) que, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente (processo no 0712038-54.2021.8.07.0015), proposta em face de BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, nos termos da seguinte decisão: “Como afirmado na decisão retro, a empresa requerida (BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) conta com dois sócios, CHIANG JIN GUAN (falecido) e CHIANG SIEW HONG, ambos administradores, conforme certidão simplificada da Junta Comercial de ID. 98582134. Neste caso, o falecimento de CHIANG JIN GUAN não deixa a empresa, ao menos em tese, sem administração (que passa a ser exercida exclusivamente por CHIANG SIEW HONG), não sendo cabível cogitar-se em nomeação de um administrador provisório. A nomeação de um administrador provisório para a condução da sociedade requerida pressupõe o afastamento de CHIANG SIEW HONG do seu atual cargo. Tal afastamento pode ocorrer voluntariamente ou caso comprovada justa causa (artigo 1.019, caput, do CC). Se CHIANG SIEW HONG está no exterior, e impedida de exercer a administração da empresa, ela pode manifestar sua renúncia ao cargo de administração, ato que será levado a registro perante a Junta Comercial (artigo 1.063, § 3o, do CC). Até se ter certeza da intenção da requerida, contudo, não vejo como afastá-la do cargo que ocupa frente à sociedade da qual, atualmente, é a única sócia. Assim, indefiro o pedido de ID. 99373202. (...)”. Nas razões recursais (id. 28158115), a autora/agravante, inicialmente, formula pedido de gratuidade de justiça, embasada no art. 98, do CPC, ao argumento de não possuir condições de arcara com as custas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que, muito embora o espólio do Sr. CHIANG JIN GUAN seja formado por volumoso patrimônio, não foi possível obter acordo entre os herdeiros, tampouco autorização judicial para venda de qualquer bem. No mérito, informa tratar-se na origem de pedido cautelar antecedente, com o fim de nomear administrador judicial à Empresa BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA que, após o falecimento do Sr. CHIANG JIN GUAN, restou completamente inoperante. Contudo, a pretensão na origem foi indeferida. A fim de reverter o comando monocrático, argumenta o apelante, em linhas gerais, que a Empresa Brent Comércio de Alimentos é uma empresa limitada formada pelo sócio administrador Chiang Jin Guan, tendo como participação na empresa 97,5% e pela sócia-quotista Chiang Siew Hong, tendo como participação na empresa 2,5%. Registra que atualmente a empresa não exerce qualquer atividade empresarial, restringindo sua atuação à administração de bens próprios. No entanto, após o óbito do Sr. Chiang Jin Guan, a empresa perdeu seu único administrador e não dispõe de pessoa que a represente a administre, pois a sócia-quotista, remanescente, Chiang Siew Hong encontra-se impossibilitada de assumir a administração da empresa, na medida em que se encontra, desde o início da pandemia, na Malásia, não conseguindo retornar ao Brasil, em razão das medidas de contenção ao novo coronavírus, adotado em ambos os países Todavia, pontua que o d. Juízo de origem entendeu que o fato de a sócia remanescente Chiang Siew Hong encontrar-se no exterior não estaria impedida de exercer a administração da empresa, podendo manifestar renuncia ao cargo de administração, ato que será levado a registro perante a Junta Comercial, consoante art. 1.063, § 3o, do CC. Assim, colaciona declaração da sócia remanescente, na qual expressamente afirma não possuir interesse em assumir a administração da empresa, tornando-se imprescindível a nomeação de um administrador judicial, pois a empresa é detentora de dívidas, contendo funcionários na Fazenda Limoeiro, que estão, desde outubro de 2020, sem receber contraprestação pelos serviços prestados. Tece arrazoado em defesa de sua tese. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja concedida, em sede de tutela provisória recursal, a nomeação do Dr. Fábio PEREIRA FONSECA AIRES como administrador à empresa BRENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS, na forma do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, o conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchido os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma adjetivo. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretendida não estão evidenciados de plano. Isso porque, a princípio, as razões que levaram o Magistrado a quo a indeferir a tutela antecipada na origem estão fundadas no fato de que a nomeação de um administrador provisório, para a condução da sociedade, pressupõe o afastamento da sócia remanescente CHIANG SIEW HONG do seu atual cargo, nos termos do que anuncia os artigos 1.019 e 1.063, §3o, do CC. Outrossim, em que pese a noticiada declaração da sócia remanescente, firmada em 10 de agosto de 2021 (id. 28158118), após ser proferida a decisão agravada, na qual expressamente afirma não possuir interesse em assumir a administração da empresa, observo que o referido documento não foi apreciado pelo Juízo de origem, não podendo esta Turma revisora analisá-lo, sob pena de supressão de instância. Desse modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão da tutela vindicada no presente agravo. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravante para que comprove, minimamente, sua hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido para o processamento sem custas deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora